Tribunal: CARF
Processo: 16682.721233/2023-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PIC. AFRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES. TAXA DE AFRETAMENTO DIÁRIA. POSSIBILIDADE DE AJUSTES NA METODOLOGIA.
A contribuinte utilizou como metodologia utilizar a média da razão Taxa Diária de afretamento (US$)/CAPEX relativas a contratos de afretamentos firmados pela líder do consórcio com terceiros não vinculados. Para apuração do preço parâmetro nos contratos de afretamento nos consórcios que integrava, simplesmente multiplicou a Taxa Diária/CAPEX pelo valor de reposição das plataformas por ela afretadas. Não foram considerados os diferentes prazos contratuais inicialmente previstos e os valores implícitos da taxa de retorno sobre o investimento esperado por cada fretador (construtor proprietário das plataformas). Ajustes na metodologia utilizada em decorrência do prazo contratual e das diferentes expectativas de retorno sobre o investimento são possíveis e tem racionalidade lógica e econômica.
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. AFRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES PARA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE ÓLEO E GÁS. AJUSTE NA METODOLOGIA PARA APURAÇÃO DA TAXA DIÁRIA DE AFRETAMENTO PARA UTILIZAÇÃO COMO PREÇO PARÂMETRO. UTILIZAÇÃO DO INDICADOR DE RENTABILIDADE ROACE. INADEQUABILIDADE.
Em que pese reconhecer o esforço da Fiscalização em conseguir um indicador para ajuste da metodologia empregada pelo contribuinte para apuração do preço parâmetro, o resultado mostrou-se inadequado pelas seguintes razões: (i) foram utilizadas informações contábeis consolidadas dos conglomerados construtores das plataformas utilizadas na comparação. Como os conglomerados possuem uma extensa gama de atividades, torna-se inadequada a comparação das taxas de retorno sobre o investimento, porque não foram utilizadas o resultado do segmentos específica de construção de FPSOs; (ii) além disso, os índices apurados de ROACE mostram uma variância muito grande, o que significa que a média apurada e utilizada não é adequada; (iii) o retorno sobre investimento apurado pela Fiscalização se mostra muito baixo, incompatível com o retorno que um investidor espera no mercado que exige grande volume de investimento e de alto risco, havendo investimento muito mais seguros e com maior retorno, o que também mostra a inadequação do índice utilizado pela Fiscalização; (iv)no presente caso, a contribuinte era participante minoritária de um consórcio, de modo que os outros parceiros tinham participação majoritária e que se espera, por racionalidade lógica e econômica; que buscassem o melhor preço para o afretamento das embarcações, o que levaria a concluir que o preço praticado no afretamento foi justo, e não demandaria ajuste do preço de transferência.
INSUFICIÊNCIA DE SALDO DE PREJUÍZO FISCAL PARA COMPENSAÇÃO. SISTEMA SAPLI. SUFICIÊNCIA APONTADA PELO SISTEMA, AINDA QUE DIVERGENTES O CONFRONTO DOS VALORES CONTIDOS NO SISTEMA SAPLI E AQUELES REGISTRADOS NA PARTE B DO LALUR.
Ainda que exista divergência entre os valores de prejuízo fiscal registrado no sistema SAPLI e na parte B do LALUR, quando o saldo no sistema é suficiente para a compensação de prejuízos fiscais, não há insuficiência de saldo para compensação.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2018
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. CSLL. MESMOS ELEMENTOS FÁTICOS E JURÍDICOS. APLICAÇÃO DOS FUNDAMENTOS E CONCLUSÕES.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de vários tributos, implicam a obrigatoriedade de constituição dos respectivos créditos tributários. Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento alusivo à CSLL o que restar decidido no lançamento do IRPJ.
INSUFICIÊNCIA DE SALDO DE BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DE CSLL PARA COMPENSAÇÃO. SISTEMA SAPLI. SUFICIÊNCIA APONTADA PELO SISTEMA, AINDA QUE DIVERGENTES O CONFRONTO DOS VALORES CONTIDOS NO SISTEMA SAPLI E AQUELES REGISTRADOS NO LACS.
Ainda que exista divergência entre os valores de base de cálculo negativa registrado no sistema SAPLI e no LACS, quando o saldo no sistema é suficiente para a compensação de levada a efeito, não há insuficiência de saldo para compensação.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.721233/2023-52
ACÓRDÃO
1302-007.307 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REPSOL SINOPEC BRASIL SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018
PREÇO
DE
TRANSFERÊNCIA.
MÉTODO
PIC.
AFRETAMENTO
DE
EMBARCAÇÕES. TAXA DE AFRETAMENTO DIÁRIA. POSSIBILIDADE DE
AJUSTES NA METODOLOGIA.
A contribuinte utilizou como metodologia utilizar a média da razão Taxa
Diária de afretamento (US$)/CAPEX relativas a contratos de afretamentos
firmados pela líder do consórcio com terceiros não vinculados. Para
apuração do preço parâmetro nos contratos de afretamento nos
consórcios que integrava, simplesmente multiplicou a Taxa Diária/CAPEX
pelo valor de reposição das plataformas por ela afretadas. Não foram
considerados os diferentes prazos contratuais inicialmente previstos e os
valores implícitos da taxa de retorno sobre o investimento esperado por
cada fretador (construtor proprietário das plataformas). Ajustes na
metodologia utilizada em decorrência do prazo contratual e das diferentes
expectativas de retorno sobre o investimento são possíveis e tem
racionalidade lógica e econômica.
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. AFRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES PARA
EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE ÓLEO E GÁS. AJUSTE NA METODOLOGIA
PARA APURAÇÃO DA TAXA DIÁRIA DE AFRETAMENTO PARA UTILIZAÇÃO
COMO
PREÇO
PARÂMETRO.
UTILIZAÇÃO
DO
INDICADOR
DE
RENTABILIDADE ROACE. INADEQUABILIDADE.
Em que pese reconhecer o esforço da Fiscalização em conseguir um
indicador para ajuste da metodologia empregada pelo contribuinte para
apuração do preço parâmetro, o resultado mostrou-se inadequado pelas
seguintes razões: (i) foram utilizadas informações contábeis consolidadas
dos
conglomerados
construtores
das
plataformas
utilizadas
na
comparação. Como os conglomerados possuem uma extensa gama de
Fl. 6275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.307 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721233/2023-52
2
atividades, torna-se inadequada a comparação das taxas de retorno sobre
o investimento, porque não foram utilizadas o resultado do segmentos
específica de construção de FPSOs; (ii) além disso, os índices apurados de
ROACE mostram uma variância muito grande, o que significa que a média
apurada e utilizada não é adequada; (iii) o retorno sobre investimento
apurado pela Fiscalização se mostra muito baixo, incompatível com o
retorno que um investidor espera no mercado que exige grande volume de
investimento e de alto risco, havendo investimento muito mais seguros e
com maior retorno, o que também mostra a inadequação do índice
utilizado pela Fiscalização; (iv)no presente caso, a contribuinte era
participante minoritária de um consórcio, de modo que os outros parceiros
tinham participação majoritária e que se espera, por racionalidade lógica e
econômica; que buscassem o melhor preço para o afretamento das
embarcações, o que levaria a concluir que o preço praticado no
afretamento foi justo, e não demandaria ajuste do preço de transferência.
INSUFICIÊNCIA DE SALDO DE PREJUÍZO FISCAL PARA COMPENSAÇÃO.
SISTEMA SAPLI. SUFICIÊNCIA APONTADA PELO SISTEMA, AINDA QUE
DIVERGENTES O CONFRONTO DOS VALORES CONTIDOS NO SISTEMA SAPLI
E AQUELES REGISTRADOS NA PARTE B DO LALUR.
Ainda que exista divergência entre os valores de prejuízo fiscal registrado
no sistema SAPLI e na parte B do LALUR, quando o saldo no sistema é
suficiente para a compensação de prejuízos fiscais, não há insuficiência de
saldo para compensação.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2018
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. CSLL. MESMOS ELEMENTOS FÁTICOS E
JURÍDICOS. APLICAÇÃO DOS FUNDAMENTOS E CONCLUSÕES.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos
geradores de vários tributos, implicam a obrigatoriedade de constituição
dos respectivos créditos tributários. Versando sobre as mesmas
ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento alusivo à CSLL o que restar
decidido no lançamento do IRPJ.
INSUFICIÊNCIA DE SALDO DE BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DE CSLL PARA
COMPENSAÇÃO. SISTEMA SAPLI. SUFICIÊNCIA APONTADA PELO SISTEMA,
AINDA QUE DIVERGENTES O CONFRONTO DOS VALORES CONTIDOS NO
SISTEMA SAPLI E AQUELES REGISTRADOS NO LACS.
Fl. 6276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.307 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721233/2023-52
3
Ainda que exista divergência entre os valores de base de cálculo negativa
registrado no sistema SAPLI e no LACS, quando o saldo no sistema é
suficiente para a compensação de levada a efeito, não há insuficiência de
saldo para compensação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade, e, no mérito, em dar provimento ao recurso voluntário, nos termos do
relatório e voto do relator.
Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natalia Uchoa Brandao,
Paulo Henrique Silva Figueiredo.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário oposto em face de acórdão da 2a Turma da DRJ09,
que julgou improcedente a impugnação da contribuinte.
Em face da contribuinte foram lavrados os autos de infração de IRPJ e CSLL (fls.
5.578 a 5.591), referente ao ano-calendário de 2018, em virtude de infração:
(i)
relacionada aos ajustes de custos, despesas e encargos nas adições
relacionadas aos preços de transferência; e
(ii)
saldo insuficiente para compensação de prejuízo operacional com resultado
da atividade geral.
Conforme relatado no Termo de Verificação Fiscal (“TVF”) (fls. 5.545 a 5.576),
destaco as seguintes informações:
Durante o procedimento foi constatado que a fiscalizada descumpriu a legislação
de preços de transferência em razão da falta de adoção de critérios que
Fl. 6277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.307 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721233/2023-52
4
garantissem compatibilidade entre os direitos confrontados pelo método de
apuração por ela utilizado, qual seja, o método do Preços Independentes
Comparados (PIC). Em consequência, impôs-se no caso o ajuste de ofício das
bases de cálculo do IRPJ e da CSLL do ano fiscalizado. A seguir, o relato detalhado
da ação fiscal realizada.
2 — ESCOPO DO TRABALHO
O escopo da ação fiscal teve como objetivo analisarmos os impactos nas bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL das despesas registradas relacionadas ao tema preço de
transferência, resultantes de operações de importação, relativas a três
embarcações de empresas vinculadas, domiciliadas no exterior, demonstradas
nos registros X320 e X330 da ECF do ano-calendário de 2018.
(...)
4 - DO RESULTADO DA AUDITORIA:
Do exame dos documentos e informações coletados no decorrer do
procedimento de fiscalização, bem como das respectivas escriturações fiscais e
contábeis, constataram-se os fatos a seguir descritos que culminaram na lavratura
de Autos de Infração na empresa fiscalizada, relativamente ao Imposto de Renda
da Pessoa Jurídica - IRPJ e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL,
referentes ao ano-calendário de 2018.
Como já relatado, no ano-calendário sob fiscalização foi declarada pela fiscalizada,
em sua respectiva Escrituração Contábil Fiscal - ECF do ano-calendário de 2018, e
ratificada na resposta apresentada ao Termo de Início de Procedimento Fiscal, a
realização de importações de direitos sujeitas às normas de preço de
transferência (Registro X320 - "Operações com o Exterior - Importações -Saída de
Divisas" da ECF).
As mencionadas importações se referem ao direito de uso de FPSO, adotando o
método de Preços Independentes Comparáveis (PIC), previsto no art. 8° da IN RFB
n.° 1.312, de 2012, para apurar o preço parâmetro usado para avaliar as
transações em análise.
Tais importações se referem a despesas de afretamento pagas pela fiscalizada às
pessoas jurídicas vinculadas GUARA B.V. e AGRI B.V., domiciliadas no exterior, em
função dos contratos firmados pelo direito de uso de quatro plataformas de
exploração do tipo FPSO (Floating, Production, Storage and Offloading),
denominadas Cidade de Caraguatatuba, Cidade de Ilha Bela, Cidade de São Paulo
e P-50, nas atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural
realizadas no âmbito dos consórcios nomeados Consórcio BM-S-9 (Caraguatatuba,
Ilha Bela e São Paulo) e Consórcio Albacora Leste (P-50).
O Consórcio BM-S-9 foi negociado com outras duas empresas do ramo. A
participação da fiscalizada é de 25%, tendo a Petrobras, como líder do consórcio,
e uma terceira sociedade, cujas participações são de 45% e 30%, respectivamente,
Fl. 6278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.307 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721233/2023-52
5
dos direitos, englobando ativos comuns e obrigações atribuídas no contrato de
concessão firmado com o poder público para a exploração e produção do
petróleo e gás natural. Com relação ao Consórcio Albacora Leste, a participação é
de 10% e a Petrobras, como líder do consórcio, possui os outros 90% de
participação.
A sujeição das aludidas despesas às regras de apuração de preço de transferência
- preço pelo qual uma empresa vende ou transfere bens, serviços e direitos a
empresa a ela relacionada - se dá justo em virtude da ocorrência do tipo de
operação que as originou, a realização de importações com pessoa vinculada, na
forma do determinado no caput do art. 18 da Lei 9.430/96:
(...)
A fiscalizada, conforme por ela declarado na ECF relativa ao ano-calendário de
2018 (Registro X320 da ECF), adotou, na apuração do preço parâmetro utilizado
para avaliação e determinação do limite dos custos dessas importações de
direitos dedutível das bases de cálculo dos tributos em comento, o método dos
"Preços Independentes Comparados" (PIC), previsto no inciso I do citado art. 18
da Lei 9.430/96 (Art. 8° da Instrução Normativa RFB 1.312/2012), segundo o qual
o preço a ser utilizado como parâmetro de comparação deve equivaler à "média
aritmética ponderada dos preços de bens, serviços ou direitos, idênticos ou
similares, apurados no mercado brasileiro ou de outros países, em operações de
compra e venda, empreendidas pela própria interessada ou por terceiros, em
condições de pagamento semelhantes".
No caso, informou que a obtenção dos preços se baseou em coletânea de direito
similar, contratado entre empresas não vinculadas, utilizando-se, como
parâmetro de comparação com os afretamentos praticados no ano de 2018,
quatro transações de afretamento de embarcações do tipo FPSO contratadas
entre terceiros, remuneradas mediante o pagamento de uma taxa diária de
afretamento, tal qual os contratos praticados (fis. 8 a 12).
O método PIC é definido como a média aritmética ponderada dos preços de
direitos, idênticos ou similares, apurados no mercado brasileiro ou de outros
países, em operações empreendidas pela própria interessada ou por terceiros, em
condições de pagamento semelhantes. Ou seja, a norma permite o uso de direitos
similares comercializados com pessoas jurídicas não vinculadas e, no caso em
comento, a fiscalizada informou que elegeu como comparáveis quatro transações
referentes à FPSO afretadas pela empresa líder dos consórcios (Petrobras) junto a
terceiros não vinculados.
Examinando as informações técnicas das plataformas, tais como: capacidade de
produção; capacidade de armazenamento; lâmina d'água; grau API do petróleo a
ser retirado; existência de gás no poço; sistema de ancoragem, constatou-se que
as unidades afretadas possuem características bastante diferentes das
embarcações utilizadas como comparáveis, motivo pelo qual a fiscalizada e a
Fl. 6279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.307 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721233/2023-52
6
Petrobras foram intimadas a esclarecer a metodologia e os critérios de cálculos
utilizados.
Em sua resposta, a líder dos consórcios (Petrobras) confirmou o seguinte:
O objeto dos contratos de afretamento é o direito de uso das embarcações
e não as embarcações por si só. O conjunto de características e
especificidades de cada embarcação já está refletido no valor investido pelo
proprietário durante a construção. A capacidade de produção e outras
especiflcidades são inerentes à tecnologia da embarcação construída e das
facilidades sobre ela adicionadas. O contrato de afretamento considera
essas variáveis através do valor investido na construção da plataforma.
Ademais, o valor da taxa diária guarda relação entre o valor investido pelo
proprietário da embarcação, remunerado a uma taxa esperada de retorno
sobre o investimento, que por sua vez não mantém relação direta com o
resultado da produção de óleo e gás natural pelo uso do equipamento. O
valor da taxa diária cobrado é baseado na colocação da embarcação com
suas características técnicas à disposição do afretador durante um tempo
pré-acordado. O fretador levará este prazo do contrato em consideração
em relação ao retorno esperado sobre o investimento.
Desta maneira, a comparação entre os preços de contratos de afretamento
firmados entre a Petrobras e partes independentes, que materializa o
método dos preços independentes comparáveis (PIC), deve buscar
similaridade entre os racionais dos valores cobrados pelo direito de uso das
embarcações e não simplesmente das características técnicas destas
embarcações, pois estes fatores já estão implícitos no valor de reposição
dos ativos afretados.
A razão entre remuneração (taxa diária) e o valor de mercado do ativo
investido (valor de reposição) é a que melhor poderá refletir a natureza da
cessão de direito de uso (afretamento) das embarcações. A razão entre taxa
diária e o valor de reposição do ativo proporciona a relação econômica
entre o direito de uso de ativos de características que, embora diferentes,
são fungíveis e intrínsecas ao valor de reposição, e o valor de mercado do
ativo afretado
Sobre o cálculo realizado, informou ainda:
Para fins de cálculo, calcula-se uma relação entre a taxa diária e o CAPEX
(valor de reposição, conforme laudo de avaliação) das embarcações de cada
afretamento da Petrobras com partes independentes, calculando assim
uma relação (taxa diária)/CAPEX. Em seguida, calculamos a média das
relações "Taxa diária/CAPEX" de terceiros. Essa média é multiplicada pelo
CAPEX dos bens testados, obtendo desta forma, a taxa parâmetro de cada
embarcação.
Fl. 6280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.307 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721233/2023-52
7
A apuração do preço parâmetro foi também demonstrada na planilha "Cálculo"
do documento "Cálculo de preço de transferência 2018", apresentado em
resposta ao Termo de Início de Procedimento Fiscal. Foi calculada a média
aritmética da relação percentual obtida entre os valores das taxas de afretamento
diárias pagas em função do afretamento das plataformas parâmetros (FPSO
Cidade de Capixaba, FPSO Cidade do Rio de Janeiro, FPSO Cidade de Vitória e
FPSO Cidade de Itajaí) e os respectivos valores de reposição das mesmas,
conforme consta do demonstrativo apresentado, a seguir reproduzido:
(...)
A relação percentual média obtida (0,056%) foi então aplicada sobre o valor de
reposição das plataformas afretadas no ano de 2018 e assim foi determinada a
taxa diária parâmetro (preço parâmetro) comparada então com a taxa diária
praticada nos contratos vigentes, informada pela Petrobras.
Conforme demonstrado acima, os cálculos adotados pela fiscalizada, não
acarretaram quaisquer ajustes nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, pois o preço
praticado apurado mostrou-se inferior ao preço parâmetro nas operações de
importação das embarcações Cidade de Caraguatatuba, Cidade de São Paulo e P-
50, já em relação à embarcação Cidade de Ilhabela o ajuste ficou inferior a 5%,
motivo pelo qual, na determinação do resultado final, o contribuinte deduziu a
integralidade das despesas incorridas em função dos afretamentos em vigência no
ano sob fiscalização.
A partir dos esclarecimentos apresentados pela fiscalizada e pela líder dos
consórcios, é possível inferir que o conjunto de características específicas de cada
plataforma já está refletido no montante investido pelos respectivos
proprietários, o qual, por sua vez, guarda relação com: i) o valor de afretamento
junto ao grupo responsável pela construção da plataforma; ii) a respectiva taxa de
retorno do projeto e iii) o prazo do contrato em consideração. Em outras palavras,
pode-se entender que o modelo de precificação do afretamento já considera as
várias diferenças entre as plataformas comparadas e, desta forma, a taxa diária
paga pelo uso do FPSO não mantém relação direta com o resultado da produção
de óleo e gás natural pelo uso do equipamento e demais capacidades técnicas.
(...)
Entretanto, se o modelo adotado pela fiscalizada e pela líder dos consórcios
possibilita a comparação até de plataformas distintas, cumpre ressaltar que a
relação entre a taxa diária de afretamento e o CAPEX varia de acordo com os
prazos contratados com os estaleiros construtores e as taxas de retorno obtidas.
Assim, para um mesmo CAPEX, a taxa de afretamento, em um contrato de 10
anos, tem que ser maior do que a taxa pactuada para um contrato de 20 anos de
forma que seja possível ao proprietário da plataforma recuperar o mesmo
percentual de seu investimento.
Fl. 6281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.307 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721233/2023-52
8
A norma legal permite, na apuração dos preços parâmetros pelo método PIC, a
comparação entre direitos similares comercializados com pessoas jurídicas não
vinculadas em condições de pagamento semelhantes. Não resta dúvida de que, na
ausência de direito idêntico, o objetivo precípuo buscado pela norma é a
comparação entre direitos os mais similares possíveis.
(...)
Neste sentido, ainda que o modelo adotado pela fiscalizada possibilite a
comparação até entre afretamentos de plataformas diferentes umas das outras, a
simples comparação levando em conta somente a relação entre as taxas pagas
pelo afretamento e os valores de reposição das plataformas deixa de delinear
adequadamente as operações e de considerar os efeitos das outras importantes
variáveis envolvidas nos contratos transacionados, como exige a legislação de
regência da matéria. Ou seja, nos cálculos adotados pela fiscalizada, não foram
considerados os efeitos das diferenças nas condições dos negócios comparados
ocasionadas em função dos diferentes prazos de afretamentos contratados.
Diante do exposto, torna-se necessária a realização de ajustes nos preços
parâmetros apurados pela Petrobras e adotados pela fiscalizada, nos termos
previstos nos artigos 9° e 10 da IN RFB n.° 1.312, de 2012, levando em
consideração os diferentes períodos de cada afretamento contratado.
(...)
No presente caso, a comparação entre os prazos dos contratos de afretamento
(prazos praticados x prazos parâmetros) somente se mostra lógica e possível se
comparados os prazos inicialmente acordados nos respectivos contratos
principais firmados com as sociedades responsáveis pelo investimento e a
construção das plataformas.
Com efeito, para a realização deste ajuste, os prazos a serem considerados devem
ser aqueles acordados nos contratos principais inicialmente firmados com as
sociedades responsáveis pelo investimento e construção das plataformas, A figura
abaixo mostra os contratos pactuados ao longo da vida útil de uma plataforma.
(...)
No exemplo acima, o proprietário da plataforma, ao concluir a fase de construção
(em Janeiro/2022) e tendo sido dado início à fase de operação da mesma
mediante seu afretamento, buscará refletir, no valor da taxa diária acordada no
contrato firme (contrato inicial de afretamento), o tempo estipulado nesse
contrato e o retorno esperado neste período em relação ao investimento
realizado na construção do bem afretado.
(...)
Nesse sentido, a consideração, nos cálculos, de eventuais alterações trazidas em
aditivos contratuais firmados em função da necessidade de adequações nas
características técnicas da plataforma alugada, em virtude, por exemplo, da
Fl. 6282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.307 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721233/2023-52
9
necessidade de sua utilização por prazo maior que o acordado ou em local diverso
do inicialmente contratado, levaria a equivocadas distorções na comparação eis
que se estaria a comparar diferentes direitos de uso — os relativos aos contratos
praticados iniciais com aqueles relativos aos contratos finais parâmetros — e
assim mais uma vez a burlar o objetivo da norma.
Por fim, considerando que, à luz dos esclarecimentos trazidos, o retorno do
investimento tem relação tanto com o prazo do afretamento contratado quanto
com a sua própria taxa de retorno, verificou-se ainda que, na apuração do ajuste
do preço parâmetro, não é bastante a simples comparação entre os prazos
contratados, faz-se necessário também que o fator "taxa de retorno do
investimento"
seja
devidamente
considerado,
inclusive
porque
sua
desconsideração, mediante utilização, no cálculo desse ajuste, da relação
simplesmente apurada entre os prazos iniciais contratados (prazo inicial
parâmetro/prazo inicial praticado), resultaria em exigência maior que a devida.
(...)
A tabela a seguir mostra os prazos iniciais dos contratos de plataformas utilizadas
para calcular o preço parâmetro (vermelho) e dos contratos firmados com
"consórcios construtores" por intermédio de pessoas vinculadas no exterior (azul).

A Petrobras forneceu os contratos iniciais que refletem efetivamente os
investimentos do construtor passíveis de comparação, referentes às plataformas
Cidade de Caraguatatuba, Cidade de Ilha Bela e Cidade de São Paulo.
Ressalta-se também que é o contrato inicial que reflete o investimento do
construtor passível de comparação. Isso porque, com o passar do tempo os
aditivos feitos buscam adequar as particularidades ocorridas na história de cada
operação, o que distorceria qualquer tentativa de comparação. Uma plataforma
que, necessitando de adaptações para operar em outro campo (linha laranja), foi
levada para estaleiro, reformada e de novo mobilizada, passa a ter uma
performance econômica diferente daquela prevista no projeto inicial (linha azul).
(...)
Fl. 6283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.307 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721233/2023-52
10
Quanto à relação entre prazo de afretamento x retorno do investimento,
entendemos que os contratos inicialmente firmados certamente refletem os
retornos parciais esperados nos prazos acordados, relativamente aos
investimentos efetuados na construção das plataformas a serem afretadas. Com
efeito, como reportado anteriormente, cada plataforma é construída para
atender necessidades específicas para exploração de um determinado campo de
petróleo. Ou seja, os investimentos feitos nos equipamentos a ela incorporados
necessariamente levarão em conta essas características específicas e, assim, por
conseguinte, os retornos dos investimentos esperados relativos a esses
investimentos deverão estar refletidos nas condições contratuais.
Os ajustes decorrentes das diferenças existentes nos prazos contratados
poderiam ser realizados por uma simples regra de três. Ou seja, a taxa de
afretamento praticado seria igual a taxa de afretamento dos comparáveis
multiplicada pelo prazo dos comparáveis e dividida pelo prazo dos praticados.

No entanto, o investimento também tem relação com a taxa de retorno. A
desconsideração deste fator seria prejudicial a fiscalizada, pois a fórmula
mencionada somente é válida para uma taxa de retorno cujo limite tende a zero.
No que tange, por exemplo, ao retorno do investimento, o contribuinte afirmou
que as informações e o detalhamento atinentes à composição de preço são de
exclusiva responsabilidade da fretadora do navio. Considerando a atividade em
discussão, óleo e gás, como taxa de retorno escolheu-se o índice ROACE que
basicamente reflete a capacidade de uma empresa obter retorno sobre o capital
que emprega. O ROACE (Return On Average Capital Employed ou Retorno sobre o
capital médio empregado) é um índice de desempenho bastante utilizado nas
indústrias de capital intensivo, como as indústrias petrolíferas, sendo obtido pela
divisão do EBIT pela média do capital empregado (ativos totais médio — passivo
circulante total médio).
É importante repisar que a eleição do ROACE pela fiscalização como taxa a ser
aplicada na fórmula financeira se deu pelos seguintes motivos:
(...)
Para determinar a taxa de retorno a ser utilizada, considerando que o método
escolhido pelo sujeito passivo para o preço de transferência foi o PIC, que usa a
média aritmética ponderada dos preços, a Fiscalização também adotou essa
ponderação matemática.
Antes de se adentrar nos cálculos realizados de ofício, cabe ainda apreciar o valor
do afretamento usado nestes ajustes. Como já explicado, para comparar o direito
de uso de diferentes plataformas é necessário verificar as condições e
circunstância econômicas originais estabelecidas para os investimentos e delinear
Fl. 6284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.307 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721233/2023-52
11
a transação comparada. Tal como devemos comparar os prazos iniciais acordados
(também conhecido como contrato firme). Entretanto, em relação ao valor do
afretamento cumpre observar as taxas de afretamento utilizadas pela fiscalizada
no ano-calendário de 2018, em conformidade com o inciso II do par. 10 do art. 18
da Lei 9.430/96.
Com o objetivo de ajustarmos a relação existente entre taxa de afretamento
diário e o valor de reposição, realizamos os seguintes procedimentos (fls. 5531):
I) Elaboramos as planilhas "Modec Roace" e "Teekay Roace" com o objetivo de
obter o referido índice a partir dos relatórios das respectivas empresas. Esse
procedimento não foi necessário para a SBM e Saipem, pois o ROACE já se
encontra calculado em seus relatórios anuais;
II) Na planilha "Taxa de Retorno", listou o ROACE de 2011 a 2018 para as quatro
empresas fabricantes dos comparáveis e calculou a média ponderada do índice,
resultando em um ROACE médio ponderado de 3,33%. Cabe ressaltar que os
resultados das companhias variam (reflexo do alto risco da atividade) e por isso a
importância de se considerar vários exercícios na determinação deste indicador;
Sobre o método empregado, poder-se-ia argumentar que o retorno utilizado pela
Administração Fazendária é baixo. Mas cabe salientar que os comparáveis foram
escolhidos pela fiscalizada e intimada a apresentar novos cálculos a empresa não
apresentou qualquer dado como alternativa.
(...)
Diante do exposto, a Fiscalização verificou que as transações referentes ao
afretamento de plataformas não observaram as normas de preços de
transferência previstas na legislação tributária, cabendo à realização dos ajustes,
conforme demonstrado na planilha "Cálculo do IRPJ e da CSLL" e reproduzido
abaixo:

Como relatado, a contribuinte foi notificada do Termo de Constatação Fiscal, por
meio do qual o Fisco informou seu entendimento sobre a matéria e a necessidade
de ajustes no preço de transferência. Em resposta, a empresa apresentou
contestação arguindo, em síntese que: (a) é inadequada a premissa adotada no
sentido de que a recuperação do investimento se daria integralmente no prazo
inicial pactuado nos contratos; (b) a utilização do ROACE provoca distorção na
comparação de preços, uma vez que não considera apenas os investimentos
realizados na atividade de afretamento e é incompatível, percentual de cerca de
3%, com a análise de riscos e de viabilidade dos investimentos na área de óleo e
gás.
Fl. 6285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.307 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721233/2023-52
12
Após tais contestações ao TCF pela contribuinte, a autoridade fiscal aprofunda-se
no sustento da metodologia desenvolvida, justificando as razões pelas quais são pertinentes,
considerando peculiaridades do setor.
Então, no tópico do Lançamento Fiscal, no TVF, o ajuste apurado é de
R$ 293.756.350,83, conforme a seguinte tabela:

Conseguinte, trata da insuficiência na compensação de prejuízo fiscal e base
negativa da CSLL no período. Assevera:
Foi identificada insuficiência na compensação de Prejuízos Fiscais (PF) e da Base
Negativa da CSLL (BNCSLL) para o ano calendário de 2018.
Em consulta realizada no sistema e-Sapli encontra-se registrado, como saldo a
compensar para o ano de 2018, o valor de R$ 78.235.952,30 para PF e de R$
119.137.548,39 para a BNCLL.
Com a compensação de PF pelo contribuinte realizada no ano-calendário de em
2017, no valor de R$ 463.493.972,72 o saldo total passível de compensação para o
ano-calendário de 2018 passou a ser de R$ 78.235.952,30 e a compensação de
BNCSLL, no valor de R$ 463.493.972,72, o saldo total passível de compensação
para o ano-calendário de 2018 passou a ser de R$ 119.137.548,39.
De acordo com informações apresentadas no LALUR, "Ordem 173: (-)
Compensação de Prejuízos Fiscais de Períodos Anteriores - Atividades Geral", o
contribuinte registrou no ano-calendário de 2018 o valor de R$ 244.806.665,70,
relativo à apuração do lucro real no valor de R$ 816.022.219,01, gerando assim
insuficiência de prejuízo fiscal a compensar no valor de R$ 166.570.713,40.
Da mesma forma, o contribuinte registrou no mesmo período, no LACS, "Ordem
173 (-) Compensações de Base de Cálculo Negativa de CSLL de Períodos Anteriores
- Atividade em Geral", o valor de R$ 244.806.665,70 como dedução do valor ao
apurado na Base de Cálculo antes da Compensação da BC Negativa de Períodos
Anteriores no valor de R$ 816.022.219,01, gerando assim insuficiência de base
negativa de CSLL no valor de R$ 125.669.117,31.
Deste modo, está configurada nova infração fiscal no ano-calendário de 2018 em
virtude de insuficiência de prejuízo fiscal no montante de R$ 166.570.713,40 e
compensação indevida de base negativa de CSLL no montante de R$
125.669.117,31.
A contribuinte apresentou impugnação (fls. 5.605 a 5.657). inicialmente,
contextualiza fiscalização sofrida e discorre sobre o funcionamento do setor de óleo e gás no
Fl. 6286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.307 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721233/2023-52
13
Brasil, destacando que o cálculo do preço parâmetro é feito pela Petrobras, que elegeu quatro
operações de afretamento de embarcações do tipo FPSO, contratadas por ela própria com
terceiros não vinculados, para fins de apuração do preço comparado.
Depois, adentra em suas matérias de defesa, as quais colaciono o relato da decisão
de piso:
01. A Fiscalização partiu da premissa de que os investidores de diferentes
contratos teriam a mesma expectativa de retorno no prazo inicial acordado, bem
como que a comparação entre os contratos de afretamento só seria possível se
baseada nas condições negociadas nas respectivas contratações iniciais.
Informações obtidas junto à Petrobras acerca do valor das taxas diárias iniciais e
aquelas referentes às prorrogações dos contratos demonstram que a premissa
adotada pela fiscalização é equivocada, uma vez que o preço referente ao prazo
inicial e às prorrogações não se alteram, ocorrendo apenas correção do valor no
tempo. O construtor/proprietário obtém o retorno do seu investimento ao longo
de todo o contrato e não apenas no seu prazo inicial.
02. Ainda que a premissa adotada fosse válida, não seria necessário realizar
qualquer tipo de ajuste no cálculo do preço parâmetro. Isso porque, em 2018, o
prazo inicial firmado nos contratos de afretamento parâmetro dos FPSO Capixaba,
Rio de Janeiro, Vitória e Itajaí já havia se encerrado, ou seja, esses contratos já
haviam sido prorrogados, de forma que as taxas diárias pagas neste ano seriam
inferiores às cobradas nos contratos em análise, que ainda estavam dentro do seu
prazo inicial. A Impugnante solicitou a informação sobre o valor das taxas diárias
iniciais e aquelas referentes às prorrogações dos contratos à Petrobras, e a
informação obtida só corrobora com o que acima mencionado, o preço referente
ao prazo inicial e às prorrogações não se altera em demasia, o que ocorre é
somente a correção do valor no tempo, o que demonstra de forma cabal que a
premissa da Fiscalização não se sustenta. O construtor/proprietário obtém o
retorno do seu investimento ao longo de todo o contrato, considerando o seu
prazo inicial e prorrogações.
03. Ao tratar da taxa de retorno do investimento, a Fiscalização incorreu em sérios
erros que maculam a própria lógica do preço de transferência e os seus princípios
basilares, uma vez que: (a) o índice ROACE contém todas as operações realizadas
pelas empresas que firmaram os contratos de afretamento considerados como
comparativos, inclusive aquelas realizadas entre partes vinculadas, contrariando a
previsão do art. 8o da IN RFB no 1.312, de 2012, que determina que o preço
parâmetro deverá ser aquele praticado entre pessoas jurídicas não vinculadas; (b)
o índice ROACE não considerou a necessidade de segregação dos ativos por
segmento; (c) o cálculo tal como realizado pela Fiscalização não considerou que as
referidas empresas analisadas no comparativo operam em diversas jurisdições, de
forma que seria necessário realizar ajustes referentes às diferenças de padrão
contábil existente entre as distintas jurisdições; (d) a Fiscalização aplicou um
percentual baixíssimo do índice de ROACE, incompatível com a realidade da
Fl. 6287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.307 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721233/2023-52
14
indústria de petróleo e com a taxa de retorno esperada das operações de
afretamento de FPSA. A inadequação do índice ROACE já foi reconhecida pela DRJ
nos Processos Administrativos no 16682.721161/2021-81 e 16682.721206/2022-
07.
04. Os valores registrados na Parte B do Lalur das ECF referentes aos anos-
calendário 2016, 2017 e 2018 comprovam que a impugnante possuía saldo
suficiente para realizar as compensações efetuadas.
05. O auto de infração é nulo, uma vez que a Fiscalização não demonstrou os
fundamentos legais ou qualquer tipo de embasamento que sustente sua premissa
de que os investidores de diferentes contratos teriam a mesma expectativa de
retorno no prazo inicial acordado. Esse fato foi reconhecido nos Acórdãos
proferidos nos PAF no 16682.721161/2021-81 e 16682.721206/2022-07. Ao
contrário do que afirma a autoridade fiscal, não se pode afirmar que um contrato
com prazo inicial menor necessariamente terá taxas diárias maiores.
06. A Fiscalização adotou um raciocínio simplista no sentido de que, se os prazos
iniciais firmados nos contratos forem diferentes, necessariamente as
circunstâncias econômicas desses contrato serão diferentes, o que demandaria
ajuste no cálculo do preço parâmetro em função do prazo inicial firmado em cada
contrato. Seguindo este raciocínio, a Fiscalização conclui que os contratos
comparativos, firmados inicialmente por prazos inferiores aos contratos firmados
pela Petrobras no âmbito dos consórcios dos quais a Impugnante faz parte, teriam
uma taxa diária superior àquela paga pela Impugnante pelo afretamento das
embarcações. Isso porque, em razão do menor prazo, o valor do investimento que
o fretador espera ver recuperado estaria diluído em um menor tempo do que nos
contratos firmados pela Petrobras. Ao recalcular o preço parâmetro, a Fiscalização
elaborou uma nova fórmula que além de considerar a relação Taxa Diária/CAPEX,
considerou na equação outros dois fatores: (i) o prazo inicial firmado nos
contratos de afretamento, e (ii) o índice ROACE divulgado nas Demonstrações
Financeiras das empresas construtoras dos FPSO utilizados como comparativos.
07. A premissa utilizada pela Fiscalização, no sentido de que todos os investidores
possuem a mesma expectativa de retorno no prazo inicial firmado no contrato,
não possui qualquer embasamento legal ou conexão com a realidade do mercado.
Na realidade, na indústria de Óleo e Gás, cada investidor possui uma expectativa
de retorno, a depender das particularidades da operação, e levando em
consideração todo o prazo do afretamento, inclusive, as prorrogações dos prazos
contratuais, uma vez que são realizadas em 99% dos casos. Considerando que
embarcações como FPSO são feitas, em sua esmagadora maioria, sob medida, de
acordo com as necessidades de um campo específico e nos termos solicitados
pelo fretador, o usual é que cada investidor possua uma expectativa de retorno
específica e que o afretamento de um FPSO se mantenha pelo mesmo prazo de
produção do campo para o qual foi construído. E é justamente por esse motivo
que a esmagadora maioria dos contratos de afretamento já possui, desde a sua
Fl. 6288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.307 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721233/2023-52
15
assinatura, previsão de possibilidade de extensão do prazo contratual inicial
acordado.
08. Na verdade, o cálculo utilizado pela Fiscalização na determinação da taxa de
retorno do investimento é ilegal na medida em que os prazos inicialmente
firmados nos contratos de afretamento dos FPSO Cidade de Ilha Bela e Cidade de
São Paulo foram de 15 anos, e não de 20, de modo que o cálculo realizado pela
Fiscalização equivocadamente resultou em um ajuste superior ao que seria obtido
a partida da aplicação do prazo correto.
09. O índice ROACE utilizado no cálculo, foi obtido a partir das Demonstrações
Financeiras das empresas construtoras dos FPSO, que englobam todas as
operações dessas empresas, incluindo aquelas realizadas com partes vinculadas, o
que viola frontalmente as disposições da IN RFB no 1.312/12 e o Princípio Arm’s
Lenght, corolário das regras de Preço de Transferência.
10. Por englobar todas as operações das empresas construtoras dos FPSO, o
índice ROACE abarca também as operações que não são similares ao afretamento
de FPSO, como reconhecido pela própria Fiscalização, o que viola a previsão
expressa dos art. 18, I, da Lei no 9.430/96 e art. 42 da IN RFB no 1.312/12 no
sentido de que a comparação deve ser realizada entre operações similares e não
entre empresas como um todo.
11. Por ter sido obtido a partir das Demonstrações Financeiras das empresas
construtoras dos FPSO, que são multinacionais, seria necessário ajustar as
diferenças de padrão contábil entre as diversas jurisdições, o que não foi feito no
cálculo da Fiscalização.
12. Utilizou um índice ROACE em percentual baixíssimo (3,33%), incompatível com
a realidade da indústria de petróleo, e com a taxa de retorno esperada das
operações de afretamento de FPSO, que por serem atividades complexas e
arriscadas demandam altíssimo investimento financeiro e, por via de
consequência, permitem um retorno muito mais elevado do que meros 3%, pois
se assim não fosse, não faria sentido que as empresas investissem tempo e
dinheiro nesse tipo de operação para ter um retorno tão irrisório (seria melhor
terem realizado investimentos em renda fixa, no mercado financeiro, pois teriam
resultados melhores de seu investimento).
13. Não é possível exigir juros de mora sobre a multa de ofício, uma vez que há
reiterados precedentes da Câmara Superior do CARF, no sentido de que a multa
de ofício não decorre de tributo ou contribuição, mas do descumprimento do
dever de realizar o seu pagamento ou declaração.
Em dia 18 de janeiro de 2024, protocola manifestação juntando carta da Petrobrás
com informações sobre o valor das taxas diárias iniciais e sobre as prorrogações dos contratos.
Com as respostas obtidas, pretende demonstrar que a fiscalização errou ao considerar o prazo
inicial de afretamento dos FPSO Cidade de Ilha Bela e Cidade de São Paulo, uma vez que o prato
correto seria de 15 anos e não de 20; bem como que o preço referente ao prazo inicial e às
Fl. 6289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.307 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721233/2023-52
16
prorrogações não se altera, o que ocorreria seria somente uma correção do valor no tempo,
demonstrando novamente o erro da premissa adotada pela autoridade fiscal.
Em 02 de maio de 2024 protocola nova petição, noticiando de que o Recurso de
Ofício do processo no 16682.721161/2021-81 foi julgado por esta turma do CARF, Acórdão no
1302-007.044, de relatoria do Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, com decisão desfavorável à
Fazenda Nacional. Na ocasião, foi reconhecida a inadequação do critério utilizado pela empresa
autuada, por desconsiderar os diferentes prazos contratuais, contudo foi negado provimento ao
Recurso de Ofício por se entender inadequada a utilização do índice ROACE. Eis a ementa do
julgado:
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PIC. AFRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES.
TAXA DE AFRETAMENTO DIÁRIA. POSSIBILIDADE DE AJUSTES NA METODOLOGIA.
A contribuinte utilizou como metodologia utilizar a média da razão Taxa Diária de
afretamento (US$)/CAPEX relativas a contratos de afretamentos firmados pela
líder do consórcio com terceiros não vinculados. Para apuração do preço
parâmetro nos contratos de afretamento nos consórcio que integrava,
simplesmente multiplicou a Taxa Diária/CAPEX pelo valor de reposição das
plataformas por ela afretadas. Não foram considerados os diferentes prazos
contratuais inicialmente previstos e os valores implícitos da taxa de retorno sobre
o investimento esperado por cada fretador (construtor proprietário das
plataformas). Ajustes na metodologia utilizada em decorrência do prazo
contratual e das diferentes expectativas de retorno sobre o investimento são
possíveis e tem racionalidade lógica e econômica.
PREÇO
DE
TRANSFERÊNCIA.
AFRETAMENTO
DE
EMBARCAÇÕES
PARA
EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE ÓLEO E GÁS. AJUSTE NA METODOLOGIA PARA
APURAÇÃO DA TAXA DIÁRIA DE AFRETAMENTO PARA UTILIZAÇÃO COMO PREÇO
PARÂMETRO.
UTILIZAÇÃO
DO
INDICADOR
DE
RENTABILIDADE
ROACE.
INADEQUABILIDADE.
Em que pese reconhecer o esforço da Fiscalização em conseguir um indicador
para ajuste da metodologia empregada pelo contribuinte para apuração do preço
parâmetro, o resultado mostrou-se inadequado pelas seguintes razões: (i) foram
utilizadas informações contábeis consolidadas dos conglomerados construtores
das plataformas utilizadas na comparação. Como os conglomerados possuem uma
extensa gama de atividades, torna-se inadequada a comparação das taxas de
retorno sobre o investimento, porque não foram utilizadas o resultado do
segmentos específica de construção de FPSOs; (ii) além disso, os índices apurados
de ROACE mostram uma variância muito grande, o que significa que a média
apurada e utilizada não é adequada; (iii) o retorno sobre investimento apurado
pela Fiscalização se mostra muito baixo, incompatível com o retorno que um
investidor espera no mercado que exige grande volume de investimento e de alto
risco, havendo investimento muito mais seguros e com maior retorno, o que
também mostra a inadequação do índice utilizado pela Fiscalização; (iv)no
Fl. 6290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.307 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721233/2023-52
17
presente caso, a contribuinte era participante minoritária de um consórcio, de
modo que os outros parceiros tinham participação majoritária e que se espera,
por racionalidade lógica e econômica; que buscassem o melhor preço para o
afretamento das embarcações, o que levaria a concluir que o preço praticado no
afretamento foi justo, e não demandaria ajuste do preço de transferência.
A DRJ julgou a impugnação improcedente, conforme acórdão assim ementado (fls.
fls. 6.035 a 6.060):
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2018
MOTIVAÇÃO. CLAREZA E CONCISÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Deve ser rejeitada a arguição de nulidade, quando as razões que determinaram o
lançamento foram suficientemente demonstradas pela autoridade fiscal, em
linguagem clara e concisa, com todos os elementos necessário ao exercício do
direito de defesa.
ÍNDICE ROACE. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA.
Não há interesse processual quando a contribuinte contesta critério de cálculo
inserido pela fiscalização na apuração do preço de transferência, na hipótese em
que esse critério veio a lhe favorecer, reduzindo o valor a ser adicionado na base
de cálculo tributável.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018
AFRETAMENTO DE PLATAFORMA. PREÇO DE TRANSFERÊNCIA CALCULADO PELA
RAZÃO ENTRE TAXA DIÁRIA DE AFRETAMENTO E VALOR DE REPOSIÇÃO DA
EMBARCAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PARA TRAZER SIMILARIDADE AOS CONTRATOS
PRATICADOS.
CONTRATOS
IDÊNTICOS
VS
CONTRATOS
SIMILARES.
IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES.
Nos contratos similares é possível o ajuste de ofício do preço parâmetro, através
da inserção de novas variáveis, como prazo contratual e taxa de retorno de
investimento, com o fito de trazer similaridade para fins de comparação com os
contratos praticados.
PRAZO CONTRATUAL COMO ELEMENTO DE AJUSTE DE OFÍCIO. PROCEDÊNCIA.
O prazo contratual é elemento inerente às condições do negócio, pois integra a
lógica de mercado do ganho em escala, podendo, dessa forma, ser utilizado no
cálculo do ajuste do preço de transferência com o fim de trazer similaridade na
comparação com os contratos praticados.
TAXA INTERNA DE RETORNO PELO ÍNDICE ROACE DE GRUPO ECONÔMICO E
EMPRESAS COM DIVERSIDADE DE ATIVIDADES. ADEQUAÇÃO.
Fl. 6291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.307 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721233/2023-52
18
Quando o sujeito passivo deixa de oferecer elementos úteis à definição da taxa de
retorno, é adequada a aplicação do índice ROACE para o ajuste de similaridade
entre operações relativas ao afretamento de plataforma de petróleo, ainda que
tal índice seja baseado em diversificadas operações comerciais das empresas e
grupos econômicos dos contratos parâmetro.
PREJUÍZO FISCAL. BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DA CSLL. SAPLI. LALUR. E-LACS.
SALDO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
Diante da acusação fiscal de insuficiência de saldo de PF e BCNCSLL, não basta à
defesa apresentar o saldo constante da ECF, especialmente quando restou claro
que esses dados são incompatíveis com os controles internos da RFB (SAPLI).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A decisão de piso firma a premissa sobre a distribuição do ônus probatório em
matéria de preços de transferência, assim dispondo:
Ocorre que a dedutibilidade de qualquer despesa, para fins de apuração da base
de cálculo do IRPJ e da CSLL, está condicionada à comprovação por meio de
documentação hábil e suficiente. Essa exigência é qualificada quando se trata de
operações sujeitas às regras do preço de transferência, eis que a legislação
estabelece regras específicas para despesas ou receitas em operações com
pessoas vinculadas. Pode-se afirmar que a lei cria uma crise de certeza quanto aos
preços praticados nessas operações, uma vez que elas estão desde o momento
em que realizadas, sob suspeição da manipulação dos valores para transferência
indevida de recursos. Em função disso, cabe a quem realizou despesas dessa
natureza comprovar a adequação dos preços para fins de dedução das bases de
cálculo do IRPJ e CSLL. Esse ônus não desaparece com o procedimento de
fiscalização. A autoridade fiscal deve analisar a correta aplicação da legislação
tributária ao caso concreto e, em entendendo que as regras pertinentes ao preço
de transferência não foram atendidas, demonstrar de forma fundamentada suas
razões. Se a fiscalização consegue demonstrar a inadequação na aplicação do
método, o direito à dedução das despesas correspondentes desaparece.
Por isso, não basta à empresa autuada questionar o cálculo feito pela fiscalização,
pois ela deve também demonstrar de forma cabal a existência do seu direito. No
caso em análise, a colaboração por parte da empresa fiscalizada ao identificar
critérios de definição do preço parâmetro atende também ao seu interesse,
porque esse preço validará a dedução efetuada. Se a empresa, durante o
procedimento fiscal e na defesa, se recusa a apresentar critérios adequados,
limitando-se a questionar os critérios utilizados pela fiscalização, isso não pode
levar à conclusão de que a dedução realizada está correta. Entendo que continua
a pesar sobre ela, a contribuinte, o ônus de demonstrar que a despesa lançada é
dedutível e a medida dessa dedutibilidade.
Fl. 6292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.307 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721233/2023-52
19
Sobre a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação legal, entendeu por
afastá-la. No mérito, sobre a irresignação atinente à expectativa de retorno no prazo inicial
acordado contratualmente, adota como razão de decidir de outro processo com a mesma
similitude fática:
Com relação ao mérito, de fato, a fiscalização parece ter razão quando aponta a
desconsideração, pela impugnante, dos prazos dos contratos objeto de
comparação como uma fragilidade do cálculo dos preços parâmetros efetuados
pelo contribuinte. A própria Petrobrás ratifica o entendimento de que o fretador
leva em conta o prazo do contrato de afretamento ao estabelecer o retorno
esperado sobre o investimento, consoante o trecho reproduzido à fl. 5307 da
peça de defesa. Além disso, também é inegável que a consideração de uma dada
taxa de retorno sobre o investimento para a precificação da transação possui
racionalidade e lógica comercial em operações em condições normais de
mercado. Dessa forma, entendo serem corretos os apontamentos levantados pela
autoridade fiscal para que se considerem tais fatores, e digno de nota os esforços
empreendidos para tanto, especialmente tendo em vista a carência de
informações mais precisas e necessárias para a abordagem proposta.
Sustenta que o prazo contratual é uma das condições do negócio, sendo assim
circunstância que influencia o preço final da transação, e dessa forma constitui elemento a ser
levado em conta para fins de ajuste do preço parâmetro, sob pena de restar incompleta a
determinação do preço para fins de comparação.
Enfrentando a alegação de que a fiscalização elaborou uma nova fórmula de preços
de transferência, fundamentou:
Conforme já foi afirmado no início deste voto, entendo que, nos termos em que
esses argumentos foram vertidos, sem apontar um índice que lhe fosse mais
favorável, com as justificativas e comprovações de sua adequação, não há
interesse processual da impugnante, uma vez que o afastamento do índice geraria
uma redução do preço parâmetro, com o consequente aumento da adição a ser
efetuada. O interesse processual está vinculado ao binômio
necessidade/utilidade, e a mera exclusão do índice não se mostra medida
coerente com o pleito pela improcedência do lançamento, já que, ao contrário do
pretendido, evidencia que ele poderia ser efetuado em valor mais expressivo. A
despeito disso, em homenagem aos princípios antes identificados, serão
analisadas as razões apresentadas.
Sobre as alegações com relação ao índice ROACE, assevera que seu cálculo reduziu
o valor da adição a ser realizada, a fim de estabelecer uma margem razoável de comparabilidade.
Acaso não fosse aplicado, o resultado dos ajustes seria maior e prejudicaria ainda mais a
contribuinte.
Afastou a alegação de que os contratos de afretamento dos FPSO Cidade de Ilha
Bela e Cidade de São Paulo era de 15 anos, e não de 20, afirmando que no decorrer da fiscalização,
Fl. 6293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.307 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721233/2023-52
20
a alegação da contribuinte foi feita de forma genérica, sem referenciar os documentos que lhe
dariam suporte. Dessa forma, a partir dos dados que foram coletados no processo, não é possível
acatar a alegação de que houve erro no cálculo.
Por fim, com relação ao prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa da CSLL, decidiu:
Ocorre que no controle interno desta Secretaria (SAPLI), ao fim do ano-calendário
2016, a impugnante possuía um saldo de PF e BCNCSLL de R$ 541.729.929,02 e R$
582.631.525,11.
O problema não está localizado nos anos-calendário apontados pela impugnante
(2016, 2017 e 2018), porque desde a primeira ECF transmitida (2014), já é possível
identificar divergência entre os saldos. O SAPLI aponta um saldo de PF ao fim de
2014 de R$ 778.307.452,57 e de BCNCSLL de R$ 829.039.710,43. Para o mesmo
ano, a ECF transmitida indica o valor de R$ 1.209.843,70 para ambas as contas.
A contribuinte foi intimada em 21 de junho de 2024 e apresentou Recurso
Voluntário (fls. 6.071 a 6.136) em 22 de julho de 2024. Reprisa as alegações da impugnação,
questionando também a indevida inversão do ônus da prova da infração e o inquestionável
interesse de agir;
Posteriormente, em 03 de setembro de 2024, protocolou nova petição,
esclarecendo a divergência entre o prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa de CSLL entre o
sistema SAPLI e a Parte B do LALUR, informando:
8. Por excesso de zelo, e no intuito de robustecer sua defesa, a Recorrente
solicitou ainda acesso às informações contidas no sistema SAPLI, que são de uso
interno da Receita Federal. E, em 26/07/2024, foi concedido o acesso solicitado,
com a disponibilização dos extratos ora anexados (DOC. 01).
9. Vale mencionar que a decisão que deferiu o pedido de acesso aos extratos do
SAPLI deixou claro o caráter subsidiário das informações que estão conditas nesse
sistema.
Confira-se:
(...)
10. Ademais, ao analisar os referidos extratos, a Recorrente verificou que: (1) não
há nenhuma justificativa que fundamente a diferença entre os valores contidos do
SAPLI e aqueles registrados pela Recorrente a título de Prejuízo fiscal e Base de
Cálculo Negativa; e (2) mesmo levando em conta as informações do SAPLI, não há
que se falar em insuficiência na compensação realizada.
(...)
14. De fato, no ano de 2017 a Recorrente compensou o montante de R$
463.493.976,72. Isso pode ser confirmado tanto no sistema SAPLI quanto na Parte
B do LALUR da Recorrente. Veja-se:
(...)
Fl. 6294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.307 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721233/2023-52
21
15. Contudo, o saldo remanescente após a compensação realizada no final de
2017 é de R$ 509.772.275,89, portanto superior ao valor de R$ 244.806.665,70
compensado no ano de 2018. É o que consta nos documentos apresentados pela
Recorrente tanto em sua Impugnação quanto em seu Recurso Voluntário.
16. É verdade que quando se analisa o SAPLI, especificamente em relação ao ano
de 2018, constam valores diversos de Prejuízo Fiscal e Base de Cálculo Negativa
daquele presente na Parte B do Lalur. Mas, ainda assim, tais valores são maiores
do que o montante de R$ 244.806.665,70, que foi compensado no ano-calendário
de 2018. Veja-se:
(...)
17. Ou seja, mesmo analisando os extratos do SAPLI que foram disponibilizados
pela RFB, é possível verificar a suficiência do saldo de prejuízo fiscal e base de
cálculo negativa da Recorrente.
18. Portanto, é a presente para reafirmar todos os fundamentos contidos no
Recurso Voluntário de fls. 6071/6136, para que este seja provido, com a reforma
do v. acordão recorrido, para que seja reconhecida a nulidade ou a improcedência
do Auto de Infração lavrado.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.

Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos para a sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Preliminarmente – Juntada de manifestação e documentos após o Recurso Voluntário
Conforme se observa dos autos, o Recurso Voluntário foi protocolado em 22 de
julho de 2024, ao passo que a manifestação que versa sobre o acesso da contribuinte ao sistema
SAPLI para consulta dos prejuízos fiscais e da base de cálculo negativa de CSLL, além de
considerações adicionais à irresignação sobre infração de insuficiência de saldo para
compensação, foi protocolada em 03 de setembro de 2024, isto é, após o término do prazo
recursal.
Entretanto, os documentos da solicitação de acesso ao sistema SAPLI datam de 26
de julho de 2024. Trata-se, portanto, de documento cuja emissão foi feita após o protocolo do
Fl. 6295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.307 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721233/2023-52
22
Recurso Voluntário, de modo que entendo ter sido caracterizada a situação de “fato
superveniente”, nos termos do artigo 16, §4o, alínea “b”, do Decreto no 70.235/1972.
É bem verdade que a contribuinte poderia ter solicitado esse acesso antes, mas, por
outro lado, também poderia tal documento ter sido juntado nos autos anteriormente por
qualquer dos atores que participam da formação e condução do litígio.
Admito e recebo, pois, os documentos e a manifestação.

Delimitação da Lide
Três grandes temas devem ser enfrentados neste julgamento:
(i)
a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação legal do auto de
infração;
(ii)
o lançamento de ofício de IRPJ e CSLL, que desconsiderou os ajustes de
preços de transferência adotados pela contribuinte e adotou uma outra
metodologia de cálculo do método PCI para ajustar o preço-parâmetro
conforme os prazos dos contratos celebrados entre partes vinculadas e
aplicou o índice ROACE para determinar uma remuneração esperada; e
(iii)
a insuficiência de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL para
compensação no período.
Passo a analisá-los.

Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação legal
Aduz a recorrente que o auto de infração é nulo, pois a fiscalização não teria
demonstrado os fundamentos legais ou qualquer embasamento que sustente a premissa adotada
na autuação de que o proprietário da embarcação afretada teria a expectativa de recuperar todo o
valor investido no ativo no prazo inicialmente firmado nos contratos de afretamento.
Adicionalmente, afirma que a fiscalização também não teria demonstrado de forma
clara como obteve as médias do índice ROACE, utilizado no cálculo do preço parâmetro proposto
na autuação.
Não assiste razão à contribuinte.
A autoridade fiscal expõe no TVF, o entendimento que a levou à assunção da
premissa em relação aos prazos considerados nos ajustes propostos na autuação. Não houve
qualquer prejuízo ao direito de defesa da contribuinte, no que tange à irresignação sobre a
premissa adotada e o índice utilizado pela fiscalização na autuação.
A discussão sobre a legalidade das acusações fiscais e do método adotado para os
ajustes é de mérito.
Fl. 6296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.307 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721233/2023-52
23
Por outro lado, no que diz respeito à obtenção das médias do índice ROACE,
também não é verdade que a fiscalização não as demonstra. O detalhamento a respeito da
apuração desses valores consta no TVF.
Por fim, a eventual inconsistência entre os valores do ROACE médio apurados e
adotados pela fiscalização nos documentos dos autos não cerceou o direito de defesa da
contribuinte, que sustenta a inadequabilidade do índice utilizado para o tema discutido nos autos
– aplicação das regras de preços de transferência, no contexto do método PIC, e em relação ao
tipo de operação sob escrutínio.
Diante do exposto, afasto a preliminar de nulidade suscitada.

Mérito
Método PCI e ajustes realizados pela fiscalização
A matéria em litígio não é nova nessa turma. Em março de 2024, por unanimidade,
foi negado provimento ao Recurso de Ofício oposto em face de decisão de piso que havia
exonerado a contribuinte de lançamentos idênticos, cujo ano-calendário de discussão era o ano de
2016.
Na ocasião, o Acórdão no 1302-007.044, de relatoria do Conselheiro Wilson Kazumi
Nakayama, adotou o seguinte entendimento, integralmente colacionado abaixo:
A DRJ, embora concordando com a Fiscalização que a falta de consideração do
prazo do contrato no cálculo do preço parâmetro fragilizaria a metodologia
empregada, tendo inclusive a Petrobrás afirmado que o fretador levaria em conta
o prazo do contrato de afretamento ao estabelecer o retorno esperado do
investimento, argumento que tem racionalidade e lógica comercial em condições
normais de mercado, entendeu que havia inadequação da premissa adotada pela
fiscalização em seus cálculos, ao considerar que a recuperação do investimento se
daria integralmente no prazo inicial pactuado nos contratos examinados, como
sustentado pela impugnante. Segundo a DRJ, por se tratar de premissa e não de
uma situação de fato, não teria restado claramente demonstrado pela Fiscalização
que o parâmetro utilizado foi razoável ou alinhado às práticas de mercado:
2) MÉRITO
Com relação ao mérito, de fato, a fiscalização parece ter razão quando
aponta a desconsideração, pela impugnante, dos prazos dos contratos
objeto de comparação como uma fragilidade do cálculo dos preços
parâmetros efetuados pelo contribuinte. A própria Petrobrás ratifica o
entendimento de que o fretador leva em conta o prazo do contrato de
afretamento ao estabelecer o retorno esperado sobre o investimento,
consoante o disposto à fl. 4286 da peça de defesa. Além disso, também
inegável que a consideração de uma dada taxa de retorno sobre o
Fl. 6297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.307 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721233/2023-52
24
investimento para a precificação da transação possui racionalidade e lógica
comercial em operações em condições normais de mercado. Dessa forma,
entendo serem corretos os apontamentos levantados pela autoridade fiscal
para que se considerem tais fatores, e digno de nota os esforços
empreendidos para tanto, especialmente tendo em vista a carência de
informações mais precisas e necessárias para a abordagem proposta.
Por outro lado, entendo assistir razão à impugnante quando esta aponta a
inadequabilidade da premissa adotada pela fiscalização em seus cálculos de
considerar que a recuperação do investimento se daria integralmente no
prazo inicial pactuado nos contratos examinados.
A fiscalização elaborou uma nova fórmula para o recálculo do preço
parâmetro, considerando os prazos inicialmente firmados nos contratos
comparáveis, e assumindo que o fretador visaria recuperar todo o
investimento realizado na embarcação nesse prazo. Isso significaria que a
relação taxa diária de afretamento/valor do ativo seria muito maior nas
operações utilizadas como comparáveis, visto que o valor do ativo seria
diluído em um tempo menor, já que os prazos iniciais dos contratos
comparáveis são menores do que os prazos pactuados nos contratos objeto
de fiscalização. Entretanto, apesar de o prazo dos contratos consistir em um
fator levado em consideração pelo fretador em relação ao retorno
esperado pelo investimento, como a própria Petrobrás afirmou durante o
procedimento fiscal, não se pode afirmar, com base nas informações
presentes nos autos, que o fretador buscaria recuperar integralmente o
valor investido no período contratual inicialmente pactuado. Na condição
de premissa, e não de um fato concreto, não restou claramente
demonstrado ser este um parâmetro razoável ou mesmo alinhado à prática
de mercado, que não cria o risco de acarretar outros efeitos ou distorções à
comparação, especialmente tendo em vista outras possibilidades
existentes, em casos concretos, conforme demonstrado pela Petrobrás –
por exemplo, a recuperação do investimento ao longo de toda a vida útil da
fase de produção do campo explorado.
A DRJ também concordou com o sujeito passivo, que o índice ROACE, utilizado
pela Fiscalização como como taxa de retorno esperada do investimento também
não seria apropriada, pois reflete o desempenho de uma empresa como um todo
e não o retorno esperado em relação a um segmento específico, o que prejudica a
comparação entre as operações de afretamento consideradas, e acaba maculando
a metodologia proposta pela Autoridade Tributária:
Além disso, concordo com o argumento sustentado pela defesa de que o
índice ROACE, utilizado na autuação como a taxa de retorno esperada pelo
investimento, também não é apropriado. Isso porque referido índice é um
indicador da rentabilidade média dos capitais empregados por uma
empresa, calculado a partir da razão entre o EBIT (Earnings Before Interest
Fl. 6298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.307 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721233/2023-52
25
and Tax - resultado antes de juros e tributos) e o capital empregado (valor
dos ativos de uma empresa diminuídos de seus passivos circulantes). Dessa
maneira, ainda que por referência ao capital empregado, reflete o
desempenho de uma empresa como um todo, e não o retorno relativo a
um investimento ou projeto específico. Na medida em que, no âmbito do
método PIC, o que se busca comparar são as remunerações pactuadas em
operações comerciais envolvendo bens, direitos ou serviços específicos
(tanto é assim que o método exige que os itens de comparação sejam
idênticos ou similares), entendo que a utilização de índice que mede o
desempenho de uma empresa como um todo, o que pode incluir projetos e
atividades estranhas às operações de afretamento, acaba por macular a
metodologia proposta pela autoridade tributária.
A DRJ concordou com o argumento da impugnante, apresentado na Impugnação,
que o retorno sobre o investimento adotado pela Fiscalização de 3,3% a.a, com
base na média ponderada dos índices ROACE é incompatível com uma análise de
riscos e de viabilidade de investimentos comercialmente racional, eis que
existiriam alternativas melhores de investimento, inclusive sem risco, que
proporcionariam melhor retorno do capital investido:
Ademais, se o objetivo do método PIC (e, portanto, dos ajustes propostos
na autuação) consiste em buscar uma comparação compatível com a
racionalidade comercial que guia as operações celebradas em condições
normais de mercado, não se pode ignorar que uma margem de retorno de
3,3%, adotada pela fiscalização a partir da média ponderada dos índices
ROACE, é incompatível com uma análise de riscos e de viabilidade de
investimentos comercialmente racional. Há de se concordar que nenhum
agente econômico empregaria recursos em um negócio, especialmente um
negócio de risco elevado, como é o caso da indústria em questão, diante de
um retorno esperado sobre seu investimento que se revele menor do que
determinados investimentos de renda fixa. E uma análise dos preços de
transferência sob o método PIC, que busca operações representativas do
mercado para comparação com as operações empreendidas com partes
vinculadas, deve pressupor, por óbvio, que as operações a serem utilizadas
como comparáveis gozam de racionalidade comercial e refletem práticas
normais de mercado.
Por fim, a DRJ consignou que apesar do sujeito passivo ter deixado de considerar
fatores, que sob uma lógica de mercado teriam o condão de afetar os preços dos
afretamentos, e portanto deveriam ser levados em consideração para a aplicação
do método PIC, seria ônus da Autoridade Fiscal demonstrar as falhas cometidas
pelo sujeito passivo e aplicar regras de preços de transferência em conformidade
com o entendimento que sustenta e com o que dispõe a o § 2o do art. 20-A da Lei
9.430/1996.
Fl. 6299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.307 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721233/2023-52
26
Por considerar que algumas das premissas adotadas pela Fiscalização não eram
adequadas, a DRJ concluiu pela improcedência da autuação.
Destaco que a metodologia do contribuinte de fato deixa de considerar
fatores que, sob uma lógica de mercado, teriam o condão de afetar os
preços pactuados e, portanto, deveriam ser levados em consideração ao se
selecionar os comparáveis a serem utilizados para a aplicação do método
PIC. No entanto, ao se desafiar a aplicação das regras de preços de
transferência engendrada pelo contribuinte, a qual foi documentada e
esclarecida durante o procedimento fiscal, e após intimar o contribuinte a
apresentar novo método ou cálculo, se for o caso, conforme previsto no
caput do art. 20-A da Lei 9.430/1996, entendo que o ônus probatório é
invertido. Dessa maneira, cabe às autoridades fiscais demonstrarem as
falhas cometidas pelo contribuinte e aplicarem as regras de preços de
transferência em conformidade com o entendimento que sustentam e com
o que dispõe a legislação vigente, consoante o disposto no § 2o do art. 20-A
supramencionado. Nesse caso, tendo em vista a conclusão pela
inadequabilidade de algumas das premissas adotadas na autuação, não
resta outra alternativa a não ser concluir pela sua improcedência.
Para utilização do método PIC, a comparação deve ser feita entre transações
idênticas ou similares efetuadas entre terceiros independentes. Contudo, os
valores dos bens comparáveis poderão ser ajustados por diferenças nas condições
de negócio, de natureza física e de conteúdo, de acordo com o artigo 9o da Lei n°
9.430/96:
(...)
Assim, entendo que seria possível utilizar-se da previsão contida no artigo 9o da
Lei n° 9.430/96 para que se proceda a ajustes na metodologia de apuração do
preço parâmetro utilizada pela Petrobrás e pelo sujeito passivo, que não
consideraram os diferentes prazos dos contratos de afretamento.
Em finanças, o retorno de um investimento depende do prazo e da taxa de
retorno esperado pelo investidor.
Também não há dúvida nenhuma que ao realizar um investimento de grande
monta, como no caso da construção de plataforma de exploração e produção de
petróleo, o construtor/proprietário da embarcação deve saber qual montante
deverá investir, qual o prazo em que espera ver recuperado o seu investimento, e
intimamente ligado a esse fator, qual a rentabilidade esperada. Portanto, ao
assinar o contrato de afretamento, todos esses fatores já são do conhecimento do
fretador.
No entanto, entendo ser difícil conhecer qual a rentabilidade, ou o retorno que o
investidor espera receber de um investimento, por ser uma informação
estratégica do investidor.
Fl. 6300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.307 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721233/2023-52
27
A Fiscalização tentou adequar um indicador de rentabilidade, com base em
informações públicas da empresas proprietárias das FPSOs utilizadas na
comparação.
Apesar de reconhecer o esforço da Fiscalização na busca de um parâmetro
adequado para a rentabilidade, entendo como correto o entendimento do sujeito
passivo, corroborado pela decisão de piso, de que as demonstrações financeiras
utilizadas pela Fiscalização, por serem demonstrações financeiras consolidadas,
não são adequadas para apuração do ROACE.
Isto porque na demonstração financeira consolidada, a Autoridade Fiscal
considerou o resultado do conglomerado. Como cada segmento operacional de
um conglomerado pode apresentar riscos e retornos distintos, o resultado
consolidado impossibilita a comparação.
A Fiscalização elaborou planilhas com o índice ROACE apurado para as empresa
MODEC e Teekay e utilizou o índice ROACE publicados informados pela empresas
SBM e SAIPEM. Os resultados foram os seguintes (e-fls. 4227 a 4229):

Como se pode perceber, os índices tem uma variância muito grande, variam de -
25,82% (retorno negativo!) até 15,10%. Entendo que somente por isso já seria
algo inapropriado se considerar um índice de retorno médio de 3,33% a.a, como
fez a fiscalização para ajustar a taxa diária/CAPEX utilizada pela Petrobrás e pela
impugnante.
Concordo com a irresignação do sujeito passivo, corroborada pela decisão da DRJ,
de que uma taxa de retorno de 3,33% a.a é incompatível economicamente com
investimento de grande monta e de riscos como no segmento ora analisado, eis
que investimento em renda fixa e com baixo risco como os títulos públicos
apresentam rentabilidade superior, de modo que o taxa de retorno utilizada pela
Fiscalização é, no mínimo, questionável.
Por fim, o sujeito passivo como integrante minoritário dos consórcios, apropriou
apenas a parte que lhe cabia nos custos dos afretamentos (lembre-se que sua
participação era de 25% no Consórcio BM-S-9 e de apenas 10% no Consórcio
Albacora Leste).
Apesar de não haver dúvida nenhuma que a Recorrente deveria aplicar os ajustes
de preço de transferência, eis que o direito de uso das FPSOs foram contratadas a
empresas a ela vinculadas domiciliadas no exterior, foi a Petrobrás, empresa líder
do Consórcio, quem arcou com a maior parcela do custo do afretamento.
Como a Petrobrás não tem vínculo societário com o afretador, tratando-se
portanto de empresas independentes, espera-se que a transação tenha ocorrido
Fl. 6301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.307 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721233/2023-52
28
de modo a ser acordado um preço justo. Em outros termos, que o preço acordado
do afretamento (taxa diária) não tenha sido manipulada em detrimento do FISCO,
e portanto que não há diferença a serem acrescidas às bases de cálculo do IRPJ e
da CSLL.
As considerações do i. Relator do Acórdão supracitado são irretocáveis.
De fato, poderia a fiscalização questionar e realizar ajustes na metodologia de
apuração do preço parâmetro. Contudo, todo o brilhante trabalho fiscal se pauta em presunções e
premissas que seriam, no melhor dos cenários, forçosamente interpretadas à luz do artigo 9o e 10
da IN RFB no 1.312/2012. Os ajustes se relacionam ao prazo de pagamento e não ao prazo do
contrato, ainda mais quando se tece diversas presunções sobre a expectativa de retorno da parte
vinculada no decorrer do tempo, tal como feito.
Igualmente, não há qualquer dispositivo legal que autorize utilizar o índice ROACE,
um indicador fundamentalista relacionado a investimentos, em matéria de preços de
transferência. Nem a legislação e nem a instrução normativa autoriza os ajustes levados a efeito
pela autoridade fiscal.
Não obstante o trabalho fiscal tenha seguido um raciocínio lógico, entendo ser
precária a correspondência entre os procedimentos adotados em face das previsões legais. Soaria
arbitrário admitir que os ajustes dos preços de transferência sigam critérios subjetivos,
presumidamente justificáveis sob a ótica econômica, mas que não encontra reflexo objetivo na lei.
Os prazos dos contratos poderiam gerar ajustes, mas a autoridade fiscal foi além,
diferenciando expectativas de rentabilidade no tempo, sob a ótica da outra parte relacionada. O
ROACE é um índice que até poderia refletir a expectativa de retorno sobre o ativo, contudo, sua
variância é totalmente ampla. Ambas as premissas dos ajustes transcendem a interpretação do
texto legal.
Além disso, concordo integralmente com o incontestável fato de que sob a ótica da
recorrente, aplicam-se os ajustes dos preços de transferência, por serem transações controladas.
Contudo, a contribuinte é integrante minoritária nos consórcios sob a liderança da Petrobrás,
parte independente, e que se espera o natural conflito de interesses negociais que levam à
pactuação de um preço justo. Dessa forma, a contribuinte se apropriaria somente da sua parcela
dos custos negociados a preço justo, conforme o percentual definido no consórcio (25% no
Consórcio BM-S-9 e 10% no Consórcio Albacora Leste).
Diante dessas constatações, dou provimento ao Recurso Voluntário para exonerar a
infração relacionada aos ajustes de preços de transferência na base de cálculo do IRPJ e da CSLL.

Prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL - insuficiência
Fl. 6302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.307 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721233/2023-52
29
Sobre a controvérsia relacionada ao saldo insuficiente de prejuízo fiscal e da base
de cálculo negativa de CSLL para compensação no ano-calendário de 2018, assim dispôs a
autoridade fiscal:
Deste modo, está configurada nova infração fiscal no ano-calendário de 2018 em
virtude de insuficiência de prejuízo fiscal no montante de R$ 166.570.713,40 e
compensação indevida de base negativa de CSLL no montante de R$
125.669.117,31.
A DRJ, por sua vez, entendeu que a empresa precisaria reconstruir o histórico das
contas que compõem a Parte B do LALUR das ECFs referentes aos anos-calendário 2016, 2017 e
2018 para comprovar que possuía saldo suficiente para realizar as compensações efetuadas. Ainda
que a contribuinte tenha alegado que havia saldo suficiente, o saldo no sistema SAPLI, ao final do
ano-calendário de 2016, apresentava um saldo de prejuízo fiscal de R$ 541.729.929,02 e de base
de cálculo negativa de CSLL de R$ 582.631.525,11.
Assevera que o problema não está localizado nos anos-calendário 2016, 2017 e
2018, porque desde a primeira ECF transmitida, em 2014, foi possível identificar divergência entre
os saldos. O SAPLI aponta um saldo de prejuízo fiscal ao final de 2014 de R$ 778.307.452,57 e de
base de cálculo negativa de R$ 829.039.710,43. Para o mesmo ano, a ECF transmitida indica o
valor de R$ 1.209.843,70 para ambas as contas.
A contribuinte, por outro lado, em seu Recurso Voluntário, sustenta que suas ECFs
referentes aos ano-calendários 2016, 2017 e 2018 demonstram que, ao contrário do que
entendeu o v. acórdão recorrido, não houve qualquer insuficiência de saldo de Prejuízo Fiscal ou
base de cálculo negativa
Colaciona documentos que comprovam o saldo de prejuízo fiscal e base de cálculo
negativa no montante de R$ 973.266.252,61, na Parte B do LALUR e do LACS, ao final do ano-
calendário de 2016.
Afirma que no ano-calendário de 2017, após a utilização dos R$ 463.492.976,72
apontados pela autoridade fiscal, o saldo de prejuízo fiscal e base negativa passou a ser de
R$ 509.772.275,89. Tal valor seria substancialmente maior que o valor de R$ 244.806.665,70 que
foi compensado pela contribuinte no ano-calendário de 2018.
Por fim, na nova petição protocolada em 03 de setembro de 2024, a recorrente
demonstra que ainda que se utilize os montantes indicados no SAPLI como os prejuízos fiscais
compensáveis com o lucro real e o saldo de base de cálculo negativa de períodos anteriores,
seriam eles maiores do que o montante compensado no ano-calendário de 2018. Destaco a
imagem do sistema SAPLI que confirma tal constatação (fls. 6.214 e 6.215):
Fl. 6303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.307 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721233/2023-52
30

Diante da irrefutável comprovação que o sistema SAPLI indica a suficiência do
prejuízo fiscal de IRPJ e da base de cálculo negativa de CSLL para a compensação levada a efeito
pela contribuinte no ano-calendário de 2018, o pleito merece acolhida.
Diante disso, dou provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar as exações de
IRPJ e CSLL relacionadas à insuficiência de saldo para compensação de prejuízo operacional e base
de cálculo negativa com resultado da atividade geral.

Conclusão
Ante ao exposto, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito, dou provimento ao
Recurso Voluntário para cancelar as exigências de IRPJ e de CSLL.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas

Fl. 6304
DF CARF MF
Original